Tribunal: TJSP
Processo: 1006320-36.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Seguro. "ação declaratória de inexistência de débito c.c. com indenização por danos materiais e morais". Alegada cobrança indevida de seguro que não foi por ela contratada. Restituição em dobro determinada. Não acolhido o pedido de indenização por danos morais. Apelação da autora. Pedido de condenação por danos morais. Acolhimento. Fixação do dano moral em R$ 5.000,00, valor que bem atende ao

Ementa:
Seguro. "ação declaratória de inexistência de débito c.c. com indenização por danos materiais e morais". Alegada cobrança indevida de seguro que não foi por ela contratada. Restituição em dobro determinada. Não acolhido o pedido de indenização por danos morais. Apelação da autora. Pedido de condenação por danos morais. Acolhimento. Fixação do dano moral em R$ 5.000,00, valor que bem atende ao princípio da razoabilidade. Precedentes deste Tribunal. Montante que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias. Recurso provido.